Tribunal: CARF
Processo: 10880.757806/2021-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.757806/2021-00
ACÓRDÃO
3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAIKXX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 10/03/2021, 14/04/2021
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
Deve ser exigida multa isolada no percentual de 150% em razão de não
homologação de compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por falta de
fundamentação legal e motivação quando presentes no lançamento a
descrição concreta dos fatos que motivaram a exigência acompanhada de
elementos e provas coligidas na ação fiscal proporcionando o contraditório
e ampla defesa.
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários (artigos acadêmicos) não podem ser opostos aos
ditames das disposições legais em face da vinculação da atividade fiscal.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais ou administrativas, mesmo que reiteradas, não têm
efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário interposto por Maikxx Comércio de Embalagens Ltda., em razão da não
formação da lide por falta de impugnação do auto de infração, e, quanto ao Recurso Voluntário
interposto por João Rodrigues Ribeiro Filho, em lhe negar provimento.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos interpostos contra decisão proferida pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/05 que julgou improcedente as
impugnações apresentadas e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
1 DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 18/06/2021 para formalizar exigência de
multa isolada no valor de R$ 402.464,66 (quatrocentos e dois mil, quatrocentos e
sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), em decorrência de
compensação indevida efetuada por meio da declaração apresentada com
falsidade, calculada no percentual de 225% sobre o valor dos débitos declarados
no documento Perd/Comp, nos termos do art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833,
de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, relatório integrante do Auto de
Infração em evidência, a autoridade tributária descreve que o contribuinte
efetuou a compensação indevida de débitos com créditos falsos nas Declarações
de
Compensação
no
15776./73233.100321.1.3.19-0107
e
32171.20361.140421.1.3.19-4087, nos termos do que foi Original PROCESSO
10880.757806/2021-00
ACÓRDÃO
105-012.058
–
7a
TURMA/DRJ05
3
documentado no processo no 10880.744218/2021-06. Intimado a prestar
esclarecimentos, o contribuinte não se manifestou.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
3
Em decorrência, sobre o total de débitos indevidamente compensados de R$
178.873,18, foi aplicada a multa de 225%, resultando a penalidade de R$
402.464,66, detalhada a seguir:

2 DO DESPACHO DECISÓRIO
De acordo com o Despacho Decisório no 2021/744218-2, cuja cópia foi acostada
às fls.23/27, concernente ao processo no 10880.744218/2021-06 que cuida do
pedido de ressarcimento(PER) de COFINS não cumulativo relativo ao 3o trimestre
de 2016, a autoridade tributária relata que:
1. a interessada foi optante pelo Simples Nacional de nov/2011 até dez/2018,
período que inclui o trimestre no qual o ressarcimento teria sido supostamente
apurado. Colaciona histórico da opção pelo Simples Nacional (Fonte: Portal do
Simples Nacional);
2. a interessada foi intimada a esclarecer por que pleiteou ressarcimento de
Cofins, conceito inerente à apuração não-cumulativa dessa contribuição, relativo
a um trimestre em que era optante pelo Simples Nacional, que implica a apuração
cumulativa da Cofins, e a apresentar demonstrativo detalhado de composição dos
créditos de Cofins no valor total de R$ 319.062.886,08 apurados ao longo do 3o
trimestre/2016 e indicados no pedido de ressarcimento;
3. regularmente intimada, a interessada não se manifestou;
4. além de a interessada não poder tomar créditos de insumos por lhe ser vedada
a modalidade de apuração não-cumulativa da Cofins, salta aos olhos o enorme
valor de créditos a que a interessada afirma ter direito – mais de R$ 289 milhões –
quando se levam em conta as informações prestadas pela contribuinte por
intermédio do Programa Gerador do Documento Arrecadação do Simples
Nacional – Declaratório (PGDAS-D) do período setembro/2016, que dão conta de
somente R$ 37 mil de receita bruta auferida ao longo de todo o ano de 2016;
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
4
5. a única conclusão possível é a de que os créditos de Cofins não existiram e que
o pedido de ressarcimento se prestou somente para possibilitar a transmissão de
declarações de compensação, o que representa fraude conforme define o art. 72
da Lei no 4.502, de 1964.
O intuito da interessada foi se aproveitar do fato de a compensação extinguir os
débitos compensados, nos termos do § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996
(incluído pela Lei no 10.637, de 2002), de forma a protelar e evitar o pagamento
dos tributos devidos. Caso não tivesse sido conduzido o presente procedimento, a
extinção dos débitos teria se dado de maneira definitiva conforme prevê o § 5o do
mesmo artigo (incluído pela Lei no 10.833, de 2003).
Ainda assim, é importante ressaltar que a interessada logrou êxito parcial em sua
tentativa, pois MAIKXX COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI compensou, com
créditos falsos, e deixou de recolher aos cofres públicos nas datas devidas, por
conseguinte, mais de R$ 178 mil de dívidas tributárias;
6. a interessada uma fraudadora contumaz, pois se está diante da mesma conduta
descrita no Despacho Decisório no 720865/2020-ALC, integrante do processo no
19613.720865/2020-68, em que se demonstrou que a interessada ofereceu
créditos fictícios à compensação. Mesmo após ter sido cientificada da decisão e
da multa punitiva, a interessada continuou a declarar compensações com créditos
inexistentes;
7. em função da não homologação das compensações motivada por fraude,
combinada com o não atendimento à intimação, foi lançada a multa isolada de
225% conforme preveem o caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007; e 8. as compensações com créditos falsos constituem, em tese,
crime contra a ordem tributária conforme prevê o art. 2o, I da Lei no 8.137, de
1990. Em decorrência, será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal.
3 DO DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR
Após ter sido proferido o Despacho Decisório no 2021/744218-2, porém antes de
ter sido cientificada a interessada, foi solicitada a juntada ao processo de resposta
à intimação no 2021/744218-1.
Diante dos esclarecimentos prestados pela empresa, a autoridade fiscal emitiu o
Despacho Decisório no 2021/744218-2 – Complemento com as seguintes
considerações:
1. em síntese, a interessada alegou em sua manifestação que:
1.1. preencheu incorretamente o tipo de crédito utilizado na compensação, pois
como não havia opção adequada para informar a exclusão de ICMS e ISS da base
de cálculo do Pis e da Cofins, escolheu o ressarcimento de Cofins; possui
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
5
autorização judicial para proceder às exclusões prolatada no processo judicial no
5024495-36.2020.4.03.6100;
1.3. preencheu incorretamente o valor do crédito pleiteado, pois os valores
relativos às exclusões da base de cálculo do Pis e da Cofins são muito menores; e
que corroboraria essa alegação o fato de o total de débitos compensados ser
muito menor que o valor do ressarcimento solicitado;
2. sobre o processo judicial, confirmou que foi deferida a antecipação de tutela
pela Justiça Federal de 1o Grau de São Paulo para que a interessada apure suas
contribuições ao Pis e à Cofins sem a inclusão do ICMS nas suas bases de cálculo.
O processo foi distribuído em 29/11/2020 e a decisão foi proferida em
18/01/2021;
3. a respeito de a soma dos débitos compensados ser menor do que o
ressarcimento de R$ 289 milhões pleiteado, procede a afirmação.
O total compensado na declaração de compensação 15776.73233.100321.1.3.19-
0107 foi de cerca de R$ 44 mil, enquanto R$ 134 mil, aproximadamente, foram
compensados pela declaração 32171.20361.140421.1.3.19-4087, totalizando
quase R$ 179 mil de débitos compensados.
Pode-se inferir, então, que a interessada afirma ter direito a créditos no valor de
R$ 179 mil relativos à exclusão de ICMS ou ISS da base de cálculo do Pis e da
Cofins; considerando os cinco anos anteriores à propositura da ação judicial,
verificou-se não ser matematicamente possível que a interessada tenha apurado
R$ 179 mil de créditos decorrentes da exclusão do ICMS ou mesmo do ISS da base
de cálculo do Pis e da Cofins. Isso porque o total de recolhimentos de Pis e Cofins
realizados por ela no período não é suficiente para gerar tal montante de créditos
relativos às exclusões;
5. consolidando todos esses recolhimentos, tem-se a seguinte situação:

6. como se percebe, os supostos créditos não poderiam ter se originado da
exclusão de ICMS ou ISS da base de cálculo do Pis e da Cofins porque a soma dos
recolhimentos dessas contribuições é menor que R$ 179 mil, valor do crédito
necessário para as compensações, mesmo se considerando a íntegra das
contribuições apuradas em novembro e dezembro de 2018, que não foram
totalmente quitadas. Em outras palavras, mesmo que todos os recolhimentos de
Pis e de Cofins feitos nos cinco anos anteriores à propositura da ação judicial
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
6
fossem 100% indevidos, ainda assim a interessada não faria jus a créditos no valor
de R$ 179 mil;
7. essa constatação leva a concluir serem absolutamente fantasiosos os
argumentos apresentados pela interessada em sua resposta à intimação, inclusive
o de que ela teria informado possuir ressarcimento de Cofins em função de não
haver campo próprio para a exclusão do ICMS ou do ISS. Em primeiro lugar
porque, conforme demonstrado, é matematicamente impossível que a
interessada tenha apurado créditos dessa monta. E também porque não cabe à
interessada tentar adaptar créditos não previstos durante o preenchimento do
pedido de ressarcimento eletrônico:para essas situações, existe o formulário do
Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017;
8. em verdade, a resposta à intimação confirma que, nos termos do Despacho
Decisório 2021/744218-2, a interessada criou créditos fictícios para possibilitar a
apresentação de declarações de compensação com o intuito de, a elas, conferir
aparente legalidade, colocando-as lado a lado com milhares de declarações
regulares de forma que o Fisco não percebesse. Flagrada em sua tentativa de se
eximir do pagamento de tributos, a contribuinte apresentou argumentos que
carecem de qualquer materialidade justamente porque essa é a característica
intrínseca dos créditos falsos por ela informados; e
9. feitas essas considerações, mantém-se a decisão anteriormente proferida.
Ressalvase que a multa isolada a ser aplicada será diminuída de 225% para 150%
em função de ter sido apresentada resposta à intimação, ainda que intempestiva.
Inclua-se cópia do presente complemento quando da ciência à interessada.
4 DA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO
Em 24 de junho de 2021, após a lavratura do presente Auto de Infração, conforme
Despacho no 2021/757806-1 (fl. 32), a Fiscalização retificou a apuração da multa
isolada alterando a alíquota aplicada de 225% para 150% cujos valores passaram a
ser os seguintes:

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
7
Os valores de multa excluídos foram apartados e transferidos para o processo no
10880-773.378/2021-54 que contém a parcela da multa isolada exonerada em
função de o contribuinte ter respondido à intimação antes da ciência do
lançamento, acarretando a diminuição da alíquota aplicada de 225% para 150%.
O processo no 10880-773.378/2021-54 foi encerrado e encontra-se arquivado.
5 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
No Termo de Imputação de Responsabilidade Tributária (fls. 56/64), a autoridade
autuante registrou que, por se tratar de obrigações tributárias decorrentes de
fraude, conforme define o art. 72 da Lei 4.502, de 1964, os sócios-administradores
da empresa respondem pessoalmente pelos créditos tributários.
Dessa forma, foram arrolados no polo passivo na condição de responsável
solidário, com fundamento no art. 135, II, da Lei no 5.172/66 (CTN):
a) JOSÉ LUCINDO OLIVEIRA DA SILVA, inscrito no CPF sob o no 328.587.478-30,
titular da empresa MAIKXX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, outorgou
procurações eletrônicas a CH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, que transmitiu o
pedido de ressarcimento com créditos falsos e as declarações de compensação
vinculadas;
b) CH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o no
45.636.826/0001-80: foi nomeada procuradora de MAIKXX perante a Receita
Federal e permitiu que seu certificado digital fosse utilizado por João Rodrigues
como disfarce para a assinatura e transmissão dos pedidos de ressarcimento com
créditos falsos e das declarações de compensação vinculadas;
c) CARLOS ALBERTO DE CAMARGO, inscrito no CPF sob o no 006.327.998-38: ócio
administrador de CH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, permitiu que o
certificado digital de sua empresa fosse utilizado como disfarce por João
Rodrigues para a assinatura e transmissão de declarações de compensação
fraudulentas; e d
D) JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, inscrito no CPF sob o no 145.005.548-66:
Responsável, de fato, pela transmissão dos pedidos de ressarcimento com
créditos falsos e declarações de compensação vinculadas. Para se ocultar, utilizou-
se de CH CONSULTORIA como interposta pessoa.
6 DA IMPUGNAÇÃO
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o sujeito passivo contribuinte e os
devedores solidários José Lucindo Oliveira da Silva, Carlos Alberto de Camargo e
CH Consultoria Empresarial Ltda impugnado o lançamento, ou recolhido o crédito
tributário exigido neste processo, ou apresentado prova de interposição de
medida judicial para anular o lançamento ou suspender a exigibilidade do crédito
tributário, os sujeitos passivos referidos foram declarados revéis conforme
Termos de Revelia lavrados.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
8
Em despacho emitido em 02/12/2022 (fl. 231), a unidade de origem informou
que, em razão da retificação da multa isolada objeto da autuação, reabriu o prazo
de defesa para todos os sujeitos passivos e que somente o devedor solidário João
Rodrigues Ribeiro Filho apresentou impugnação tempestiva. Cita ainda que foram
emitidos termos de revelia para os solidários Jose Lucindo Oliveira da Silva, CH
Consultoria Empresarial Ltda, Carlos Alberto de Camargo e para o devedor
principal Maikxx Comércio de Embalagens Ltda, tendo em vista que não
apresentaram impugnação.
Quanto ao responsável solidário João Rodrigues Ribeiro Filho, apresentou
contestação ao lançamento fiscal (fls. 173/209) articulando os argumentos a
seguir sintetizados.
6.1 DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS
Na verdade, o referido crédito não se trata de COFINS - Não-Cumulativa –
Mercado Interno e sim de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS
baseado na inconstitucionalidade do art. 3° da Lei no 9.718/98 que, ao incluir no
conceito de faturamento outras receitas além das advindas de vendas e serviços,
violou o artigo 110 do Código Tributário Nacional que veda a alteração por lei
tributária de conceitos definidos no Direito Privado.
Nem mesmo a edição da Emenda Constitucional no 20/98, através da qual se criou
uma nova hipótese de incidência para o PIS e a COFINS, resolveu a
inconstitucionalidade do art. 3.o da Lei no 9.718/98.
Tal equívoco de entendimento por parte da Receita Federal do Brasil se dá em
função do sistema da PER DCOMP não ter um campo específico para esta
finalidade, fazendo com o que o Contribuinte se encaminhe para outro campo
mais aproximado da referida nominação do crédito.
Outro Ponto a observar é que a respectiva matéria está sendo discutido
judicialmente pelo Contribuinte no processo no 5024495-36.2020.4.03.6100 onde
se pleiteia a devolução do valor pago indevidamente por conta da inclusão
inconstitucional do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS conforme – Anexo II
– Certidão de Objeto e Pé do citado processo.
Os respectivos créditos de COFINS foram utilizados para compensar outros
débitos administrados pela Receita Federal do Brasil conforme determina a Lei
9.430 de 27/12/1996 e Instrução Normativa 1.717 de 17/07/2017.
Outro ponto a ser mencionado é que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –
PGFN publicou o Parecer no 7698/2021 com o intuito de regular os procedimentos
internos dos procuradores acerca da recente decisão do RE 574.706/PR, que
julgou inconstitucional a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da
COFINS. A PGFN praticamente repete a ordem dada pelo Supremo Tribunal
Federal – STF.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
9
6.2 DAS QUESTÕES LEGAIS E PROCEDIMENTAIS DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
Entende que a aplicação indiscriminada da multa isolada pela não homologação
da compensação, em qualquer hipótese, viola o ordenamento constitucional
tributário.
Cita que, além dos acréscimos legais pertinentes à mora, o contribuinte também
fica sujeito ao lançamento complementar da multa isolada prevista pelo artigo 74,
§17 da lei 9.430/96, calculada em 50% sobre o montante do débito informado na
compensação não homologada.
Afirma que a aplicação indiscriminada da multa isolada pela não homologação da
compensação, em qualquer hipótese, viola o ordenamento constitucional
tributário.
Traz histórico legislativo da multa isolada de 50% e discorre sobre a discussão em
torno da inconstitucionalidade da multa isolada de 50% prevista no artigo 74, §17,
da lei 9.430/96 Recurso Extraordinário 796.939/RS e da ADI 4.905.
6.3 DA ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DA MULTA ISOLADA EM 1000% APLICADA
SOBRE O DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Em considerações preambulares, defende que o auto de infração lavrado possui
diversas irregularidades, bem como a multa aplicada encontra-se em total
dissonância com os princípios da razoabilidade, do não confisco e
proporcionalidade, motivo pelo qual pede o seu cancelamento.
Aduz que o conjunto de regras adotado concebeu um complexo de normas
punitivas, que estabelecem, ao contribuinte que age de boa-fé, multa de 75%
aplicada sobre o valor dos débitos indevidamente compensados, em decorrência
de declarações de compensação não declaradas.
O que se ataca com esta ação, portanto, são normas que, sinteticamente,
instituíram multa pela simples conduta lícita do contribuinte, dentro dos limites
do regular exercício do seu direito, quando o seu pedido de ressarcimento ou de
compensação vier a ser indeferido administrativamente Transcreve normas
infralegais atinentes à compensação administrativa, de forma a demonstrar a
ilegalidade desses atos, entendendo que tais normativos tiveram o nítido
propósito de, por meio de ameaça de penalização, desencorajar o cidadão-
contribuinte a exercitar seu constitucional direito de peticionar aos poderes
públicos e de reaver valores recolhidos impropriamente.
Resume dizendo que a imposição de multa nos termos constante dos § 12 do
artigo 74 da Lei. no 9.430/96 viola (i) o direito fundamental de petição aos
poderes públicos (art. 5.o XXXIV, a);
(ii) o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5.o, LV); (iii) a
vedação da utilização de tributos com efeito de confisco.
6.4 DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
10
Discorre sobre a inconstitucionalidade de dispositivos legais que amparam a
multa fixada e infere a ofensa ao direito de petição consagrados no artigo 5.o
XXXIV da CF.
Cita jurisprudência do STF e do TRF da 4a Região.
6.5 CONTRIBUINTE NÃO PODE RECEBER DUAS MULTAS POR MESMO FATO
Em sua dicção: “o contribuinte não pode ser duplamente punido por um mesmo
fato.
Com esse entendimento, a Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) afastou a multa isolada, referente a
estimativas mensais, da Viação Campo Belo, que já havia recebido multa de ofício
pelo não pagamento do Imposto de Renda anual”.
Traz jurisprudência do CARF acerca da cumulação de multas fixadas e da aplicação
da multa de 150% sem a demonstração do dolo.
6.6 DOS LIMITES DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Transcreve artigo doutrinário cuja temática alude à controvérsia em torno dos
limites da responsabilidade solidária, no âmbito tributário à luz da constituição,
do código civil e da legislação esparsa.
Reproduz decisão do STF que reconhece a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei
8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais,
pelos débitos junto à Seguridade Social.
6.7 DA NULIDADE FORMAL DA AUTUAÇÃO (FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
INCOMPLETA)
Aponta que houve indicação genérica como fundamentação para considerar a
compensação como não declarada e justificar a imposição de multa isolada se
mostra totalmente incompleta e frágil para esta finalidade, isso porque não
demonstra efetivamente qual seria a suposta conduta praticada pelo contribuinte
que acarretaria a necessidade de autuação.
Entende que a simples fundamentação genérica da autuação apenas nos termos
do art. 74, §12, II, da Lei Ordinária Federal no 9.430/1996, sem indicar
expressamente uma das situações autorizadoras da sua aplicação representa no
mínimo nulidade da autuação, devendo ser cancelada de plano, ao passo que,
além de estar incompleta, faz com que o contribuinte sequer tenha conhecimento
efetivo dos motivos que justificariam o enquadramento do pedido de
compensação como não declarada.
6.8 DA INCONSTITUCIONALIDADE DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS
CONTADORES NOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR DÍVIDAS TRIBUTARIAS
Traz jurisprudência do STF acerca da matéria, especificamente a respeito de
inconstitucionalidade de lei estadual que disciplina a responsabilidade de
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
11
terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas pelo
Código Tributário Nacional.
6.9 DAS CONCLUSÕES FINAIS
Em vista do exposto, entende que a cobrança da multa isolada prevista na do art.
18, § 4o, da Lei no 10.833/03, incluído pela Lei no 11.051/04, com redação dada
pela Lei no 11.488/07 art.
74, § 12, inciso II, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 11.051/04, foi indevida
uma vez que o contribuinte solicitou apenas a compensação dos débitos próprios
através dos caminhos existentes na legislação – PERCOMP e DCOMP, conforme
determina a Instrução Normativa 1.717 de 2017 e nenhum momento omitindo
informações a RFB – Receita Federal do Brasil.
6.10 DOS DOCUMENTOS ANEXADOS a)
Cópia da Sentença relativo ao processo no 5024495-36.2020.4.03.6100 – ANEXO I;
b) Cópia do Parecer no 7698/2021 - PGFN – ANEXO II;
Original PROCESSO 10880.757806/2021-00 ACÓRDÃO 105-012.058 – 7a
TURMA/DRJ05 11 c) Cópia do Auto de Infração – Processos: 10880-757.806/2021-
00 e 10880-744218/2021-06 – ANEXO III; e d) Cópia autenticada dos documentos
do impugnante.
6.11 DOS PEDIDOS
Diante do todo exposto, solicita que seja acatado o entendimento do Contribuinte
acima qualificado e que seja cancelado o respectivo Auto de Infração anexo a esta
impugnação.

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 105-012.058 que apresenta o seguinte resultado:

Processo 10880.757806/2021-00
ACÓRDÃO 105-012.058 – 7a TURMA/DRJ05
SESSÃO DE 17 de outubro de 2023
INTERESSADO
MAIKXX
COMERCIO
DE
EMBALAGENS
EIRELI
CNPJ/CPF
15.069.624/0001-32
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 10/03/2021, 14/04/2021
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
12
Deve ser exigida multa isolada no percentual de 150% em razão de não
homologação de compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 10/03/2021,
14/04/2021 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por falta de fundamentação
legal e motivação quando presentes no lançamento a descrição concreta dos fatos
que motivaram a exigência acompanhada de elementos e provas coligidas na ação
fiscal proporcionando o contraditório e ampla defesa.
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários (artigos acadêmicos) não podem ser opostos aos ditames das
disposições legais em face da vinculação da atividade fiscal.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais ou administrativas, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 10/03/2021,
14/04/2021
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
MANDATÁRIOS.
PREPOSTOS.
Nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, os mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário do responsável solidário, Joao Rodrigues Ribeiro Filho, foi
interposto de forma tempestiva, reproduz os argumentos apresentados em sede de impugnação,
em síntese requer, requer que seja acolhida o presente Recurso e que seja cancelado o respectivo
Auto de Infracção, bem como o respectivo Despacho Decisório, lavrada pelo Ilmo. Auditor da
Receita Federal do Brasil
O MAIKXX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI foi interposto de forma tempestiva,
reproduz em síntese os mesmos os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
apresentado nos autos do processo no 10880.744218/2021-06, apenso a este processo.
É o relatório.

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
13
VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso apresentado pela MAIKXX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI é
tempestivo, contudo, não atende aos demais pressupostos de admissibilidade, tendo em vista
constar dos autos termos de revelia, embora tenha sido a empresa devidamente intimada, não foi
apresentada impugnação ao Auto de Infração em discussão, portanto dele não conheço.
Já o Recurso Voluntário apresentado pelo responsável solidário, João Rodrigues
Ribeiro Filho, é tempestivo, preenche todos os pressupostos de admissibilidade, portanto dele
conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso interposto contra decisão proferida pela
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/05 que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela e manteve o crédito tributário.
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração lavrado em 18/06/2021 para formalizar
exigência de multa isolada em decorrência de compensação indevida efetuada por meio da
declaração apresentada com falsidade, calculada sobre o valor dos débitos declarados no
documento Perd/Comp, nos termos do art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Considerando mantido o não reconhecimento do direito creditório da devedora
principal nos autos do processo n° 10880.744218/2021-06 apensado a este processo
administrativo (julgamento realizado na mesma sessão em que este processo está sendo
apreciado), considerando também a retificação de ofício do lançamento e apuração da multa
isolada alterando a alíquota aplicada de 225% para 150%, correto o lançamento da multa isolada
efetuado pelo Fisco, dessa forma, não merece qualquer reparo a decisão recorrida.
Nesse sentido, nos termos do inciso I, §12 do art. 114 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), adoto os fundamentos da decisão recorrida
como fundamento, quais sejam:

DAS INCONSTITUCIONALIDADES
Entende a impugnante que a cobrança da penalidade aqui lançada está amparada
por meio de normas que afrontam ao princípio da legalidade, estatuído no art.
150, I, da Constituição Federal. Cita ainda que os fundamentos da multa aplicada
ferem diversos princípios constitucionais que enumera.
O que a empresa pretende nos presentes autos é o afastamento da aplicabilidade
do art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, a pretexto de que tal dispositivo viola princípios consagrados
pela Constituição Federal. Efetivamente, o que requer a impugnante é o
reconhecimento de inconstitucionalidade do citado dispositivo legal, e a exclusão
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
14
dos valores aqui exigidos a título de multa isolada em razão de não-homologação
da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
Um dos princípios basilares da administração pública é o da legalidade, princípio
que obsta a aplicação da discricionariedade pelo gestor público, ou seja, existe a
obrigação de cumprir e respeitar as leis em vigor.
Assim, a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada
pelos órgãos competentes do Poder Judiciário, surtirá efeito enquanto vigente e
será obrigatoriamente cumprida pela administração por força do ato
administrativo vinculado. Não é possível, em sede administrativa, afastar a
aplicação de legislação em vigor, conforme estabelece o art. 18 da Portaria RFB no
10.875, de 16/08/2007 (DOU de 24/08/2007) e art. 26-A do Decreto 70.235/1972,
acrescentado pela MP 449, de 03/12/2008, transformada na Lei no 11.941/2009,
este transcrito abaixo:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Também o CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
sobre o assunto, através da Súmula CARF no 2, comprovando o entendimento
pacífico na jurisprudência administrativa:
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, a Administração deve abster-se de reconhecer ou declarar a
inconstitucionalidade ou sua ilegalidade e, sobretudo, de aplicar tal
reconhecimento ou declaração nos casos concretos, de leis, dispositivos legais e
atos normativos que não tenham sido assim expressamente declarados pelos
órgãos competentes.
9.2 DA JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA COLACIONADAS
Reputo improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo sujeito
passivo, porque essas decisões, mesmo que proferidas pelo CARF, sem uma lei
que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário.
A vinculação da Administração Tributária à jurisprudência dos tribunais judiciais e
administrativos superiores decorre da Constituição Federal, art. 103-A da
Constituição Federal(Súmulas do Supremo Tribunal Federal), Lei no 10.522, de
2002, art. 19, obedecidos os termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014:
(decisões do STF e as decisões do Superior Tribunal de Justiça - STJ proferidas em
sede de julgamento realizado nos termos do art. 1.036 da Lei no 13.105, de 16 de
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
15
março de 2015 - Código de Processo Civil, Portaria MF no 343/2015 (Súmulas do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF).
Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios.
Igualmente, deve-se dizer que não existe vinculação alguma das Delegacias de
Julgamento à doutrina mencionada pela defesa, visto que teses doutrinárias não
constituem normas complementares à legislação tributária.
Nesse sentido, determinam os artigos 96 e 100 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e
as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
(...)
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios.
(Destaques em negrito)
9.3 DA INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A interessada alega ser nulo o Auto de Infração combatido, por entender que
houve o cerceamento do seu direito de defesa nos termos de sua impugnação.
O argumento central do impugnante apoia-se na suposta omissão de informações
imprescindíveis no ato de lavratura do auto de infração, pois entende que a
Fiscalização não demonstra efetivamente qual seria a suposta conduta praticada
pelo contribuinte que acarretaria a necessidade de autuação.
Como se verá, a questão preliminar invocada se imbrica com o exame da matéria
de fundo na medida em que a compreensão do procedimento fiscal vincula-se ao
exame dos fatos minudentemente descritos no despacho decisório e no despacho
decisório complementar Por essa razão, o exame da nulidade do feito se dará
mais à frente nesse voto, quando da análise da situação específica dos motivos
que levaram a fiscalização a aplicar a multa aplicada fundada no art. 18, caput e §
2o, da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
16
Adianto, porém, que a forma como a autoridade fiscal argumenta e constrói sua
tese nos parece fundamentada na análise dos autos e baseada na legislação que
entende relacionada ao caso. Não obstante, o sujeito passivo ao longo de sua
contestação questiona especificamente o entendimento da fiscalização,
apresentando seu próprio entendimento.
De plano, compete ressaltar que a autuação não contém nenhum defeito que
possa inquinar a validade do procedimento levado a efeito com pleno
cumprimento dos requisitos disciplinados pela legislação tributária de regência.
Notadamente, promoveu-se a elaboração das inferências reportadas na
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (fls. 03/04) com substrato no
Despacho Decisório no Original PROCESSO 10880.757806/2021-00 ACÓRDÃO 105-
012.058 – 7a TURMA/DRJ05 15 2021/744218-2, de 18/06/2021 (fls. 23/27), e no
Despacho Decisório no 2021/744218-2 – Complemento, de 24/06/2021 (28/31)
que descreveram, de forma exaustiva e detalhada, os fatos e as condutas
perpetradas implicadores da infração praticada pelo sujeito passivo bem como a
fundamentação legal da multa isolada fixada.
Assim, a narrativa fiscal promoveu-se mediante a delimitação da situação fática
com a demonstração das condutas que motivaram a autuação, a qual foi
precisamente descrita e adequadamente comprovada pela auditoria fiscal.
Outrossim, percebe-se que a autoridade tributária se acautelou
premeditadamente, ao oportunizar ao contribuinte demonstrar o seu direito
pleiteado no curso de procedimento fiscal decorrente do Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal - TDPF no 08.1.24.00-2021-00061-5, conforme se extrai do
fragmento do despacho decisório a seguir transcrito:
Diante desse quadro, a interessada foi intimada a:
a. Esclarecer por que afirmou, no pedido de ressarcimento, que apurou o IRPJ no
ano de 2016 pela sistemática do Lucro Real quando, na verdade, era optante pelo
Simples Nacional;
b. Esclarecer por que pleiteou ressarcimento de Cofins, conceito inerente à
apuração não-cumulativa dessa contribuição, relativo a um trimestre em que era
optante pelo Simples Nacional, que implica a apuração cumulativa da Cofins;
c. Apresentar demonstrativo detalhado de composição dos créditos de Cofins no
valor total de R$ 319.062.886,08 apurados ao longo do 3o trimestre/2016 e
indicados no pedido de ressarcimento Portanto, como falar em restrição ao direito
de defesa se foi dada ao sujeito passivo a oportunidade de se manifestar quanto
ao seu direito creditório em duas oportunidades, sendo estas:
i) no curso do procedimento fiscal; e ii) no processo administrativo que cuida do
despacho decisório da não-homologação da compensação.
Quanto à multa isolada, objeto da presente autuação, verifica-se a descrição
precisa da hipótese de incidência, da situação fática, da alíquota aplicada e da
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
17
legislação cogente, de forma que não há qualquer razão para inferir um suposto
cerceamento ao exercício regular da defesa.
A análise dos autos revela também que ocorreu a apropriada identificação e
qualificação do sujeito passivo e responsáveis solidários da obrigação tributária
em pleno cumprimento dos requisitos norteados no art. 142 da Lei n° 5.172, de
25/10/1966 – Código Tributário Nacional (CTN) combinado com o art. 10 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Não subsiste a preterição do direito de defesa na hipótese em que a descrição dos
fatos e a capitulação legal do auto de infração e de seus termos indissociáveis,
permitiram-lhe plena cognição das motivações determinantes do lançamento
tributário e viabilizam a apresentação de peça impugnatória que demonstra
perfeita interpretação do teor da infração tipificada.
Supletivamente, releva destacar que o procedimento atendeu às disposições
legais do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcrito, que delimitam
as hipóteses de nulidade no plano do Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 59- São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa”.
Assim, uma vez efetuado o lançamento de ofício, por ato juridicamente válido,
com a abertura do prazo de impugnação legalmente estabelecido, houve plena
observância dos princípios do contraditório e do amplo direito de defesa, tendo a
contribuinte nesta ocasião exercido sua prerrogativa de contestar o auto de
infração.
Diante de todo o exposto, rejeito todas as arguições que protestam pela nulidade
da autuação fiscal, visto que inexiste no auto de infração qualquer vício capaz de
trazer prejuízo à legitimidade formal de todos os seus atos e obstar o exercício ao
contraditório e à ampla defesa.
9.4 SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA
O crédito tributário objeto da presente autuação deve permanecer com a
exigibilidade suspensa enquanto houver discussão administrativa, seja no
processo que discute a não homologação da compensação, seja nestes autos, em
face do §18, art. 74, Lei 9.430/96:
Art. 74. (...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa
de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
18
Encerradas as ressalvas acima, passa-se à análise do mérito.
10 MÉRITO
10.1 DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 796.939/RS, SUBMETIDO AO REGIME DA
REPERCUSSÃO GERAL
O Supremo Tribunal Federal, por maioria, conheceu parcialmente da presente
ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista a revogação parcial de
disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o pedido para
declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado
pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021.
Diante do julgamento da ADI contrariamente aos interesses da Fazenda Nacional,
a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional, com fulcro no art. 19, V e VI, “a”, da
Lei n° 10.522, de 2002, emitiu o Parecer SEI no 2674/2023/MF com o fito de
esclarecer o alcance e a operacionalização do entendimento firmado no
julgamento das decisões na ADI no 4.905 e no RE no 796.939 (Tema no 736 da
repercussão geral).
Nesse diapasão, cumpre destacar que, o dispositivo julgado inconstitucional
alcança somente multa punitiva de 50% prevista no §17, do art. 74, da Lei 9.430,
de 1996, que autoriza a sua incidência, nos casos em que a declaração de
compensação não for homologada.
Assim, com relação a multas não abarcadas pelos precedentes da ADI, o referido
Parecer assim orienta:
23. Desse modo, quando o motivo para a não homologação for a falsidade
da DCOMP, a multa aplicável não será a prevista no §17, do art. 74, da Lei
9.430, de 1996, devendo-se perquirir a situação fática do caso concreto, a
fim de determinar a respectiva punição.
24. Ademais, há, também, a multa aplicada nos casos em que a
compensação for considerada não declarada, nos termos do art. 74, §12, da
Lei no 9.430, de 1996.
25. Nessa senda, é possível citar as seguintes multas que, além de não
terem sido abarcadas pelos precedentes, foram, em obiter dictum dos
votos-condutores, consideradas válidas, quando a não homologação for
motivada em falsidade, sonegação, conluio ou, se caracterizada, as
situações de compensação não declarada, a saber:
· multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de
ofício, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, com previsão no art. 18, §2o, da Lei no 10.833, de 2003,
combinado com o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
19
· multa de 150% (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que
realizar
compensações
indevidas,
por
meio
de
declarações
comprovadamente falsas, em relação às contribuições previdenciárias de
que trata o art. 89, §10, da Lei no 8.212, de 1991;
· multa de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor do débito
indevidamente compensado, nas hipóteses em que a compensação for
considerada não declarada (hipóteses vedadas do art. 74, §12, II, da Lei no
9.430/96), quando caracterizada sonegação, fraude ou conluio (nos termos
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964), como resulta do art. 18, § 4o,
da Lei 10.833, de 2003; e · as hipóteses listadas no art. 74, §12, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996, que sujeitam o contribuinte ou responsável à multa
de 75% sobre o valor do débito indevidamente compensado, nos termos do
art. 18, §4o, da Lei 10.833, de 2003 (alterada pela Lei 11.488, de 2007) c/c
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, quando não houver sonegação,
fraude ou conluio.
26. Como as penalidades acima não foram abrangidas pelas decisões
proferidas no RE no 796.939/RS e na ADI no 4.905/DF, a sua incidência
continua hígida , a depender do contexto fático-normativo configurado no
caso concreto.
Dessarte, não se aplica ao caso concreto os fundamentos do julgamento da ADI no
4.905 e do RE no 796.939 (Tema no 736 da repercussão geral).
10.2 DA COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE NA DECLARAÇÃO
O contraditório instaurado diz respeito à Impugnação apresentada em face da
Multa Isolada exigida no Auto de Infração em análise diante da não-homologação
das compensações efetuadas com falsidade de declaração, calculada no
percentual de 150% sobre o total do débito indevidamente compensado, nos
termos do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2013, abaixo transcritos:
Lei no 10.833, de 2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
20
Já o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, prescreve o percentual
de 75%, cujo dobro determinado no § 2o da Lei no 10.833, de 2003 (150%) foi o
percentual corretamente aplicado pela autoridade lançadora:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de
2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
...............................................
Os dispositivos transcritos revelam que os requisitos para aplicação da multa no
percentual de 150% são os seguintes:
a) não homologação das compensações realizadas pelo contribuinte; e
b) comprovação de falsidade nas declarações apresentadas.
Primeiramente, há de se registrar que a multa de ofício lançada decorre da
inserção de informação falsa no documento PerdComp no
13598.78130.100321.1.1.19-0547 (cópia anexa às fls.03/07), relativo ao 1o
trimestre de 2021, e das declarações de compensação (DCOMP) de no
15776.73233.100321.1.3.19-0107
e
32171.20361.140421.1.3.19-4087,
relacionadas a esse pedido de ressarcimento.
Como dito alhures, a análise do direito creditório foi objeto do Despacho
Decisório no 2021/744218-2, de 18/06/2021 (fls. 23/27), inserto no processo
administrativo no 10880.744218/2021-06.
Posteriormente ao Despacho Decisório no 2021/744218-2, de 18/06/2021 (fls.
23/27), em 24/06/2021, a autoridade fiscal emitiu um complemento ao referido
despacho decisório com a análise das informações prestadas pelo sujeito passivo
após ser inquirido das inconsistências apuradas no exame do pedido de
ressarcimento/compensação.
Compulsando-se os autos, restou demonstrado no bojo do P.A. no
10880.744218/2021-06 que o direito creditório não existe e que o contribuinte
prestou informação falsa ao apresentar o Per/Dcomp com créditos que sabe ser
inexistentes, ensejando lançamento da multa de ofício prescrita no art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003, em foco.
Não se pode afastar do contribuinte a autoria da apresentação do Per/Dcomp,
uma vez que sua transmissão exige assinatura digital mediante certificado digital
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
21
válido, e também pelo fato de a própria autuada reconhecer o envio das
informações.
De acordo com o Per/Dcomp, o direito creditório informado pelo contribuinte no
documento original refere-se ao Crédito da Cofins Não Cumulativa oriundo de
Aquisição no Mercado Interno vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno,
nos termos do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. Ocorre que as empresas sujeitas
a este regime são excluídas da tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins.
Assim, não há nenhuma operação geradora de crédito nos temos do art. 10, III da
Lei no 10.833, de 2003.
Não há como alegar desconhecimento da opção pelo Simples. A Fiscalização
considerou as informações prestadas pela própria empresa à Receita Federal que
estão consolidadas no Portal Simples Nacional.
Por sua vez, a impugnação não carreou nem nestes autos nem nos autos do P.A.
no 10880.744218/2021-06 nenhum argumento ou prova capaz de afastar as
constatações e conclusões da autoridade fiscal. Os argumentos trazidos não
contestam os fatos detidamente narrados pela Fiscalização, limitam-se
basicamente a negar a conduta ilícita empregada na declaração e atacar questões
preliminares atinentes à motivação e à fundamentação do lançamento fiscal.
Entende a insurgente que o procedimento de compensação tributária é sujeito à
homologação da Secretaria da Receita Federal do Brasil e que a contribuinte
realizou um pedido que poderia ou não ser acatado pelo Fisco, fato que não
representa qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte da pessoa jurídica
autuada.
No entanto, não se trata aqui de mero indeferimento de compensação declarada
ou de compensações vedadas no enunciado no §3o do art. 74, da Lei 9.430/1996
como infere a defesa.
No caso dos autos, que atine à prestação de informação falsa, a situação é mais
gravosa e a conduta fiscal está prevista no já transcrito art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, exatamente como procedido pela autoridade fiscal autuante.
Consoante narrativa fiscal no Despacho Decisório multicitado, após intimação
fiscal, na qual foi instado a apresentar arrazoado sobre a origem do crédito que
deu lastro ao pedido de ressarcimento (PER) no 13598.78130.100321.1.1.19-0547,
com o fito de esclarecer as razões do suposto direito creditório, o contribuinte
muda inteiramente a fundamentação legal do pedido, argumentando que se trata
de créditos decorrentes da exclusão do ICMS ou mesmo do ISS da base de cálculo
da Cofins no entanto sem apresentar qualquer comprovação fática de suas
alegações.
A intenção do contribuinte em reduzir artificialmente o seu quantum tributário foi
detidamente demonstrada nos despachos exarados no procedimento fiscal e aqui
resumidamente descritos:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
22
- a interessada afirma ter direito – mais de R$ 289 milhões – quando se levam em
conta as informações prestadas pela contribuinte por intermédio do Programa
Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório
(PGDAS-D) do período setembro/2016, que dão conta de somente R$ 37 mil de
receita bruta auferida ao longo de todo o ano de 2016;
- a interessada é uma fraudadora contumaz, pois se está diante da mesma
conduta descrita no Despacho Decisório no 720865/2020-ALC, integrante do
processo 19613.720865/2020-68, em que se demonstrou que a empresa ofereceu
créditos fictícios à compensação. Mesmo após ter sido cientificada da decisão e
da multa punitiva, a interessada continuou a declarar compensações com créditos
inexistentes;
- a requerente confirma com a Fiscalização que a soma dos débitos compensados
é menor do que o ressarcimento de R$ 289 milhões pleiteado, e que os valores
corretos correspondem a apenas R$ 179 mil supostamente relação à inclusão de
ICMS/ISS na base de cálculo da Cofins;
- considerando os cinco anos anteriores à propositura da ação judicial, verificou-se
não ser matematicamente possível que a interessada tenha apurado R$ 179 mil
de créditos decorrentes da exclusão do ICMS ou mesmo do ISS da base de cálculo
do Pis e da Cofins. Isso porque o total de recolhimentos de Pis e Cofins realizados
por ela no período não é suficiente para gerar tal montante de créditos relativos
às exclusões. De acordo com tabela que transcreve, os recolhimentos de Cofins no
período de 11/2015 a 11/2020 totalizaram apenas R$ 128.338,03:
- revela-se inverídico que a empresa possua um crédito de inclusão indevida de
base de cálculo superior ao que foi recolhido ou parcelado. Em outras palavras,
mesmo que todos os recolhimentos de Pis e de Cofins feitos nos cinco anos
anteriores à propositura da ação judicial fossem 100% indevidos, ainda assim a
interessada não faria jus a créditos no valor de R$ 179 mil; e - a resposta à
intimação confirma que, nos termos do Despacho Decisório 2021/744218-2, a
interessada criou créditos fictícios para possibilitar a apresentação de declarações
de compensação com o intuito de, a elas, conferir aparente legalidade, colocando-
as lado a lado com milhares de declarações regulares de forma que o Fisco não
percebesse.
Resta evidente que os atos perpetrados pelo sujeito passivo visavam
exclusivamente a extinção dos débitos de maneira definitiva, nos termos do § 5o
do art. 74 da Lei no 9430/1996, mediante compensação com créditos
sabidamente inexistentes.
Portanto, tais fatos demonstram que a intenção da contribuinte foi de efetuar
declaração de compensação sem que efetivamente existisse crédito em face da
Fazenda Pública, sujeitando-a à penalidade decorrente da multa isolada do Auto
de Infração em análise.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
23
Desvendado e comprovado pelo relatório fiscal que as ações perpetradas pelo
sujeito passivo por meio de inclusão de créditos sabidamente falsos tiveram a
clara intenção de efetuar declaração de compensação sem que efetivamente
existisse crédito em face da Fazenda Pública, correto foi o lançamento tributário,
não afastado e desconstituído pela recorrente, realizado para a lavratura de multa
isolada de 150% sobre o valor dos débitos declarados no documento Perd/Comp,
nos termos do art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Afasta-se ainda o argumento de que houve aplicação de multas cumuladas, isto
porque consta detidamente esclarecido nos autos que a exigência aqui contida se
refere exclusivamente à multa de 150% em razão de não homologação de
compensação quando se comprove a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
10.3 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Conforme definição constante do art. 121 do CTN, o sujeito passivo é identificado
como contribuinte ou responsável. Contribuinte é a pessoa que tem relação direta
com a situação que constitui o respectivo fato gerador; e responsável é aquele
que, sem se revestir da condição de contribuinte, tem sua obrigação decorrente
de lei.
Impõe-se que a administração identifique no lançamento, não só o contribuinte,
mas também o responsável, inclusive apontando os elementos necessários para
caracterizar a responsabilidade solidária, a fim de trazer o responsável para
dentro da relação jurídica tributária.
A solidariedade importa reconhecer, na mesma relação jurídica, mais de um
devedor, cada qual obrigado ao pagamento integral da dívida.
Reproduz-se o exposto no PARECER/PGFN/CRJ/CAT/No 55, aprovado em 14 de
janeiro de 2009:
“20. A solidariedade entre contribuinte e responsável, por sua vez, ocorre
quando a obrigação nasce em face do contribuinte, mas, em decorrência de
fato posterior, passa um terceiro a responder solidariamente com aquele,
sem benefício de ordem.
Nesse caso, respondem os dois igualmente, sendo a pretensão fiscal dirigida
diretamente contra os dois. Eis a responsabilidade tributária solidária em sentido
estrito.”
A pessoa jurídica MAIKXX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, por meio de seu
representante legal perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, CH
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 45.636.826/0001-80,
enviou eletronicamente o PER no 13598.78130.100321.1.1.19-0547 e as
Declarações de Compensação – DCOMP – nos 15776/73233.100321.1.3.19-0107 e
32171.20361.140421.1.3.19-4087, objetivando extinguir débitos próprios pelo
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
24
encontro de contas com supostos créditos, advindos crédito da COFINS Não-
cumulativa – Mercado Interno, em tese apurado para o 2o Trimestre de 2021.
No bojo da análise das declarações de compensação restou comprovado que as
compensações não foram homologadas, pois foram lastreadas em créditos
sabidamente inexistentes.
Dessa forma, conforme também registrado no Despacho Decisório, o resultado da
operação efetuada pela contribuinte interessada tem como consequência o ato
descrito pelo § 2o, art. 18, da Lei no 10.833/03, que foi levado a cabo nos autos do
processo no 10880.757806/2021-00 (Auto de Infração – multa isolada).
A transmissão da Declaração de Compensação requer assinatura digital mediante
certificado digital válido, portanto, necessita a outorga de poderes por parte da
Interessada.
Conforme relata o Fisco no Termo de Sujeição Passiva Solidária, a CH
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA foi nomeada procuradora de MAIKXX perante
a Receita Federal e permitiu que seu certificado digital fosse utilizado pelo Sr.
João Rodrigues Ribeiro Filho como disfarce para a assinatura e transmissão dos
pedidos de ressarcimento com créditos falsos e das declarações de compensação
vinculadas. A conclusão fiscal está ancorada em pesquisas extraídas nos sistemas
corporativos da RFB e explicitadas em fatos descritos com encadeamento lógico.
Sobre esses fatos o insurgente nada se manifestou.
Assim, é incontroverso que o Sr. João Rodrigues Ribeiro Filho é responsável de
fato pelo preenchimento e envio das PER/Dcomp, o que evidencia a autoria dos
PER/Dcomp.
Os fatos narrados pela Fiscalização e sinteticamente reproduzidos nesse decisório
evidenciam que os procedimentos compensatórios foram efetuados com notório
intuito fraudulento, haja vista a plena ciência da contribuinte acerca da
inexistência dos créditos escriturados no PER, pois não se encontram amparados
em nenhum documento contábil-fiscal.
Por isso, é evidente que a inserção de informações, cujas características não estão
de acordo com a legalidade que ampararia o direito de compensação de créditos
junto ao Fisco, tipifica a conduta do agente que deliberadamente inseriu a
informação com o fim de se eximir da obrigação de recolhimento de tributos.
A inserção de dados relativos a crédito de que tinha plena consciência da sua
inexistência comprova o dolo da ação, ainda que eventual, pois o agente
vislumbrou o resultado (extinção do crédito tributário) e o assumiu, no esteio de
que o único risco seria a simples rejeição da compensação e o restabelecimento
da exigibilidade dos débitos compensados. O ato de inserir informações
sabidamente inverídicas em documento fiscal com o objetivo de abster-se de
recolher aos cofres públicos tributos devidos caracteriza o dolo da ação, podendo
essa ser caracterizada, dessarte, como fraudulenta.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
25
Registre-se que, nos termos o §2o, art. 74, da Lei no 9.430/96, os débitos
arrolados em DComp estão automaticamente extintos desde a sua apresentação,
permanecendo nessa situação até que uma autoridade fiscal analise o documento
e, se for o caso, pronuncie-se em contrário. Se, por hipótese, as DComp não
fossem analisadas em 5 (cinco) anos do momento de sua apresentação, ocorreria
o fenômeno da homologação tácita, extinguindo definitivamente os débitos ali
confessados(§5o, art. 74, da Lei no 9.430/96). Assim, resta configurada a
motivação da inserção de informações falsas.
Conforme Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional –
CTN), art. 135, inciso II, são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
infração à lei, os mandatários, prepostos e empregados de pessoas jurídicas de
direito privado.
Assim, por força desse artigo, o sr. JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, por ter, de
fato, encaminhado as DComp fraudulentas em pauta, agiu com violação da lei e
deve ser incluído como partícipe do embuste praticado, respondendo
solidariamente pela obrigação tributária decorrente dos seus atos.
É importante citar que o referido responsável solidário é preposto da autuada na
condição de contador, ainda que tenha utilizado, disfarçadamente, a certificação
de outra empresa com forte ligação negocial com a contribuinte (CH
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA).
Colaciono jurisprudência do respeitável Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais(CARF) do Ministério da Economia, que considera válida a imputação de
responsabilidade a terceiros partícipes da evasão fiscal:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Se as provas carreadas aos autos deixam fora de dúvida a participação de
variado número de pessoas nos fatos que redundaram em evasão fiscal,
tais pessoas devem ser mantidas no pólo passivo das obrigações tributárias
correspondentes, vez que presente hipótese legal autorizadora. Nos termos
do art. 135 do Código Tributário Nacional, os mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito
privado,
são
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultante de atos praticados com
infração de lei.
(Acórdão 1302-00.167. Sessão de 11/03/2010).
Quanto à apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6284, ajuizada
pelo Diretório Nacional do Progressista (PP) procedida pela Suprema Corte que
declara a inconstitucionalidade de lei estadual de Goiás no 1.651/1991 que
responsabilizava solidariamente o contador pelo pagamento de penalidades
impostas ao contribuinte que o contrata, cabe ressaltar que o objeto do referido
julgamento atine ao vício de inconstitucionalidade formal do dispositivo estadual
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.177 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.757806/2021-00
26
que, ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações,
prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, invade a
competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas
gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF).
Portanto, não se trata de exame de mérito sobre a imputação de responsabilidade
solidária a prepostos (contadores) com fulcro no art. 135, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
Ademais, a abrangência da referida lei estadual abarca somente os tributos
estaduais da respectiva unidade da federação. A legislação que rege a tributação,
fiscalização e arrecadação de tributos federais é, de igual sorte, federal.
Inexiste, portanto, possibilidade de exclusão do contador da empresa do polo
passivo da relação jurídico-tributária uma vez que restou comprovada a autoria, a
materialidade e a motivação do ato ilícito.
Entendo, dessa forma, que deve ser preservada a imputação da responsabilidade
solidária para o caso em concreto, nos termos do artigo 135, inciso II, do CTN,
diante do contexto probatório, especialmente pelo artifício de utilizar de
informações sabidamente falsas em declarações de compensação com o intuito
de quitar, fraudulentamente, tributos devidos.

Conclusão
Assim, diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto por
Maikxx Comércio de Embalagens Ltda., em razão da não formação da lide por falta de impugnação
do auto de infração, e, quanto ao Recurso Voluntário interposto por João Rodrigues Ribeiro Filho,
nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 424
DF CARF MF
Original